Tribunal: TJSP
Processo: 2176625-88.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 4.541, de 22 de junho de 2008, de iniciativa parlamentar, autorizando o Poder Executivo a criar o Programa Escola Municipal da Família – desenvolvimento de uma cultura de paz no Município de Guarujá.
Organização administrativa. Cabe, privativamente, ao Executivo a iniciativa legislativa de projetos que interfiram na gestão administrativa.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 4.541, de 22 de junho de 2008, de iniciativa parlamentar, autorizando o Poder Executivo a criar o Programa Escola Municipal da Família – desenvolvimento de uma cultura de paz no Município de Guarujá.
Organização administrativa. Cabe, privativamente, ao Executivo a iniciativa legislativa de projetos que interfiram na gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração'. Precedentes do STF. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 25; 47, incisos II, XI, XIV e XIX e 144 da Constituição Estadual).
Fonte de custeio. Possível a indicação de fonte de custeio genérica (art. 5o). Precedentes dos Tribunais Superiores.
Ação procedente.